Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746625-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS RECORRIDO: CAIO CARVALHO CORREIA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO NEGATIVA. FALTA. ELIMINAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. A análise da questão de mérito do mandado de segurança, que engloba os argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar. Agravo interno prejudicado. 2. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O Poder Judiciário pode atuar no controle de legalidade e constitucionalidade dos atos da banca examinadora de concurso público. Preliminar de improcedência liminar do pedido rejeitada. 4. Afasta-se a necessidade de dilação probatória para apreciar o mérito da ação quando os elementos dos autos são suficientes para viabilizar a análise da questão controvertida, assim como de eventual reconhecimento do alegado direito líquido e certo do impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo de todos os candidatos aprovados no concurso público, mesmo que a decisão judicial implicasse mudança na ordem de classificação, tendo em vista que a aprovação no certame gera apenas expectativa de direito à nomeação dos candidatos. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 6. Na fase de sindicância de vida pregressa, a eliminação do impetrante em decorrência da falta de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a banca examinadora não oportuniza a juntada do documento por ocasião de recurso administrativo. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminares de ilegitimidade passiva, improcedência liminar do pedido, inadequação da via eleita e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. No mérito, concedeu-se a ordem. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sob o argumento de que no presente caso não se verifica o alegado direito líquido e certo, pois o recorrido não cumpriu com as exigências editalícias. Afirma que a ausência do documento exigido, exclusivamente em razão da desídia do recorrido, inviabiliza sua pretensão, pois configura descumprimento de uma obrigação imprescindível. Destaca que a eliminação do recorrido não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, ao contrário se coaduna com os princípios da isonomia e da impessoabilidade; b) artigos 489, §1o, inciso VI e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao não observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 RG, bem como não ter demonstrado a distinção do caso concreto e o referido entendimento firma pela Corte Suprema. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 2o da Constituição Federal, sustentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a conclusão da banca examinadora na sindicância de vida pregressa em questão, em revisão dos critérios de avaliação previstos expressamente em edital e em lei, por se tratar de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; b) artigos 5o, caput, e inciso I, 37, caput, e inciso VII, e 39, §3o, da CF, asseverando que a sindicância de vida pregressa é extremamente oportuna e necessária no concurso público em comento e a flexibilização dos critérios da referida ou mesmo eximir um candidato ou um grupo determinado de candidatos de ser avaliado segundo os critérios objetivos legais e expressamente previstos para todos os candidatos, fere o princípio da isonomia, corolário dos concursos públicos. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não reúne condições de prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e inciso I, 37, caput, e inciso VII, e 39, §3o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023